Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA OBJETIVANDO SATISFAÇÂO DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. ÔNUS DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão nos autos do cumprimento provisório de sentença. 1.1. Em suas razões, o agravante alega que a determinação de que o pagamento da perícia recaia sobre o exequente, parte vencedora e credora, viola o art. 82, § 3o, do CPC, além de distorcer o devido processo legal executivo. 1.2. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender não apenas os efeitos da decisão agravada no que tange à exigência de adiantamento dos honorários periciais, mas também o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo deste recurso, assegurando-se a preservação da ordem processual e a utilidade da tutela jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fase de cumprimento de sentença incumbe ao executado o pagamento dos honorários periciais, porquanto já determinada a responsabilidade da parte vencida no tocante à obrigação fixada no título executivo judicial, a quem compete, inclusive, comprovar o cumprimento da obrigação contida dispositivo sentencial.
3.1. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: “2. Consoante entende jurisprudência pátria compete ao devedor, na fase de cumprimento d sentença, a antecipação dos honorários periciais, visto que responsabilidade pelo pagamento deve ser imputada a quem deu causa ao procedimento.” (Acórdão 1193420, 07021593920198070000 Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido para reconhecer a responsabilidade do executado pelo custeio da perícia.
Tese de julgamento: "Na fase de cumprimento de sentença incumbe ao executado o pagamento dos honorários periciais, porquanto já determinada a responsabilidade da parte vencida no tocante à obrigação fixada no título executivo judicial, a quem compete, inclusive, comprovar o cumprimento da obrigação contida dispositivo sentencial."

_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1193420, 07021593920198070000 Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019; 0739717-11.2020.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio D Castro, 8a Turma Cível, DJe: 25/05/2021.